Tribunal: TCU
Processo: 000.131/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do estabelecimento Fabricio Carvalho & Cia. Ltda., solidariamente com seu sócio administrador, Fabricio de Carvalho, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "b", "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a"; 215 a 217, caput e § 1o; e 267, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Fabricio Carvalho & Cia. Ltda. e de Fabricio de Carvalho; 9.2. condenar os responsáveis ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, com abatimento do valor já ressarcido, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/03/2013 72,28 D 14/03/2013 36,9 D 14/03/2013 122,7 D 14/03/2013 73,35 D 14/03/2013 2.579,88 D 14/03/2013 773,44 D 14/03/2013 354,75 D 08/04/2013 1.300,20 D 08/04/2013 106,2 D 08/04/2013 369,9 D 08/04/2013 281,12 D 16/04/2013 651,65 D 16/04/2013 107,55 D 16/04/2013 48,53 D 31/05/2013 1.445,20 D 31/05/2013 1.801,21 D 31/05/2013 72,6 D 31/05/2013 258 D 31/05/2013 23 D 31/05/2013 2,97 D 31/05/2013 24,03 D 31/05/2013 474,9 D 31/05/2013 45 D 31/05/2013 96,59 D 04/06/2013 24,03 D 04/06/2013 73,5 D 04/06/2013 12,39 D 04/06/2013 362,61 D 04/06/2013 1.622,07 D 04/06/2013 1.896,53 D 04/06/2013 815 D 04/06/2013 6,21 D 04/06/2013 372,45 D 04/06/2013 270,56 D 01/07/2013 412,03 D 01/07/2013 12,39 D 01/07/2013 836,94 D 01/07/2013 12,11 D 01/07/2013 18,32 D 02/07/2013 814,8 D 02/07/2013 106,2 D 02/07/2013 1.050,30 D 02/07/2013 80,4 D 02/07/2013 259,65 D 29/07/2013 16,39 D 29/07/2013 796,18 D 29/07/2013 3.012,65 D 29/07/2013 222,9 D 29/07/2013 322,65 D 29/07/2013 122,73 D 29/07/2013 40,2 D 29/07/2013 24,03 D 30/08/2013 2.533,95 D 30/08/2013 1.008,61 D 30/08/2013 10,18 D 30/08/2013 35,39 D 30/08/2013 229,54 D 30/08/2013 139,05 D 30/08/2013 27,24 D 30/08/2013 158,85 D 30/08/2013 60,55 D 01/10/2013 977,09 D 01/10/2013 278,53 D 01/10/2013 56,5 D 02/10/2013 96,22 D 02/10/2013 488,99 D 12/11/2013 274,34 D 12/11/2013 19,2 D 12/11/2013 79,43 D 12/11/2013 129,71 D 12/11/2013 85,74 D 12/11/2013 24,03 D 12/11/2013 458,99 D 12/11/2013 452,05 D 12/11/2013 34,71 D 06/12/2013 15,44 D 06/12/2013 90,33 D 06/12/2013 1.943,05 D 06/12/2013 48,06 D 06/12/2013 106,2 D 06/12/2013 22,29 D 06/12/2013 80,16 D 06/12/2013 554,35 D 06/12/2013 117,76 D 06/12/2013 63,32 D 30/12/2013 328,35 D 30/12/2013 546,65 D 30/12/2013 268,05 D 30/12/2013 18,6 D 30/12/2013 57,6 D 30/12/2013 154 D 30/12/2013 48,06 D 30/12/2013 59,1 D 30/12/2013 898,85 D 07/02/2014 19,2 D 07/02/2014 45 D 07/02/2014 273,68 D 07/02/2014 648,5 D 28/02/2014 24,5 D 28/02/2014 35,62 D 28/02/2014 309,15 D 28/02/2014 59,61 D 28/02/2014 2,4 D 28/02/2014 30 D 28/02/2014 24,5 D 28/02/2014 1.246,95 D 28/02/2014 2.181,43 D 28/02/2014 1.367,65 D 28/02/2014 111,6 D 16/04/2014 46 D 16/04/2014 759,25 D 16/04/2014 1.996,73 D 16/04/2014 3,39 D 16/04/2014 30,99 D 16/04/2014 438 D 16/04/2014 9,6 D 16/04/2014 12,11 D 12/05/2014 98,85 D 12/05/2014 12,11 D 12/05/2014 433,95 D 12/05/2014 12,11 D 12/05/2014 137,25 D 12/05/2014 1.774,85 D 12/05/2014 2.252,79 D 30/05/2014 10,8 D 30/05/2014 53,1 D 30/05/2014 344,56 D 30/05/2014 23,51 D 30/05/2014 46 D 30/05/2014 3.055,55 D 30/05/2014 36,33 D 30/05/2014 979,88 D 07/07/2014 4.405,50 D 07/07/2014 10,8 D 07/07/2014 7,28 D 07/07/2014 400,05 D 07/07/2014 7,2 D 07/07/2014 185,85 D 08/07/2014 108,51 D 08/07/2014 24,5 D 08/07/2014 71,06 D 08/07/2014 97,22 D 31/07/2014 202,05 D 31/07/2014 331,95 D 31/07/2014 132,75 D 31/07/2014 91,65 D 31/07/2014 2.885,97 D 01/08/2014 46 D 01/08/2014 12,11 D 01/08/2014 761,79 D 01/08/2014 60,45 D 01/08/2014 60,83 D 01/09/2014 44,4 D 01/09/2014 364,05 D 01/09/2014 402,9 D 01/09/2014 121,65 D 01/09/2014 2.878,70 D 09/09/2014 36,14 D 09/09/2014 60,45 D 09/09/2014 20,45 D 09/09/2014 6,21 D 09/09/2014 24,78 D 09/09/2014 458,94 D 01/10/2014 280,5 D 01/10/2014 33,6 D 01/10/2014 4.079,20 D 01/10/2014 499,65 D 01/10/2014 204,45 D 02/10/2014 61,67 D 02/10/2014 25,56 D 02/10/2014 1.271,53 D 02/10/2014 24,5 D 02/10/2014 19,17 D 03/11/2014 375,16 D 03/11/2014 28,17 D 03/11/2014 24,22 D 03/11/2014 36,89 D 03/11/2014 205,65 D 03/11/2014 25,56 D 03/11/2014 4.528,90 D 03/11/2014 2.107,60 D 03/11/2014 58,8 D 03/11/2014 113,25 D 03/11/2014 12,39 D 28/11/2014 1.014,72 D 28/11/2014 25,56 D 28/11/2014 24,78 D 28/11/2014 48,72 D 28/11/2014 24,78 D 28/11/2014 24,78 D 01/12/2014 3.955,45 D 01/12/2014 120,45 D 01/12/2014 121,65 D 01/12/2014 202,45 D 01/12/2014 390 D 14/01/2015 72,84 D 14/01/2015 25,56 D 14/01/2015 28,8 D 14/01/2015 12,39 D 14/01/2015 175,2 D 14/01/2015 24,5 D 14/01/2015 194,69 D 14/01/2015 24,78 D 14/01/2015 466,05 D 14/01/2015 5.137,35 D 14/01/2015 1.083,78 D 14/01/2015 76,8 D 14/01/2015 38,4 D 09/02/2015 564,25 D 09/02/2015 8.505,50 D 09/02/2015 1.988,55 D 09/02/2015 51,6 D 09/02/2015 375,6 D 10/02/2015 24,52 D 10/02/2015 84,71 D 10/02/2015 5.763,87 D 10/02/2015 1.345,68 D 10/02/2015 25,56 D 10/02/2015 85,23 D 03/03/2015 704,46 D 03/03/2015 25,56 D 03/03/2015 1.367,10 D 03/03/2015 12,11 D 03/03/2015 7.795,26 D 03/03/2015 12.193,76 D 03/03/2015 97,5 D 03/03/2015 83,1 D 03/03/2015 197,25 D 03/03/2015 15,78 D 02/04/2015 96,12 D 02/04/2015 9.066,14 D 02/04/2015 11.849,68 D 02/04/2015 245,68 D 02/04/2015 264,48 D 02/04/2015 12,11 D 02/04/2015 40 D 02/04/2015 160,25 D 02/04/2015 120,9 D 02/04/2015 169,15 D 05/05/2015 5,11 D 05/05/2015 6.388,40 D 05/05/2015 10.424,17 D 05/05/2015 53,1 D 05/05/2015 442,48 D 05/05/2015 108,51 D 05/05/2015 193,07 D 05/05/2015 18,32 D 05/05/2015 443,74 D 05/05/2015 3,39 D 05/05/2015 641,5 D 12/06/2015 400,01 D 12/06/2015 4,8 D 12/06/2015 14.661,61 D 12/06/2015 1.663,32 D 12/06/2015 542,15 D 12/06/2015 1.299,30 D 15/06/2015 278,87 D 15/06/2015 26,62 D 15/06/2015 165,84 D 15/06/2015 128,57 D 15/06/2015 3.435,63 D 15/06/2015 12,39 D 15/06/2015 76,68 D 03/07/2015 15.726,00 D 03/07/2015 272,08 D 03/07/2015 295,79 D 03/07/2015 178,43 D 03/07/2015 894,6 D 03/07/2015 2.247,26 D 06/07/2015 6.045,36 D 06/07/2015 28,55 D 06/07/2015 37,69 D 06/07/2015 242,2 D 06/07/2015 16,71 D 06/07/2015 36,35 D 25/10/2018 1.172,56 C 9.3. aplicar multas individuais ao estabelecimento comercial Fabricio Carvalho & Cia. Ltda. e a Fabricio de Carvalho no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 9.4. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das multas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.